Tribunal: STF
Processo: Rcl 92235
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADI N. 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MEIO AMBIENTE LABORAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, nos autos do Processo n. 0000244-85.2025.5.10.0021 (ação civil pública), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI n. 3.395.

2. A parte reclamante alega que a “controvérsia subjacente tem origem na Ação Civil Pública (...), ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em face do Distrito Federal. Na referida ação, o Parquet laboral postula a imposição de uma série de obrigações, além de danos morais coletivos, sob o pretexto de tutelar o meio ambiente de trabalho no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB), especificamente no Centro Obstétrico e no Pronto-Socorro” (fl. 5, e-doc. 1)

Informa que “os trabalhadores em favor dos quais o MPT pretende atuar são servidores públicos estatutários, cujo vínculo com a Administração Pública é regido, integral e exclusivamente, pela Lei Complementar Distrital nº 840/2011, que ‘dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais’” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta que “a tese jurídica sufragada pela autoridade reclamada, em síntese, é a de que a competência da Justiça do Trabalho para tutelar o meio ambiente laboral seria ampla e irrestrita, ainda que não envolva normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde, sobrepondo-se à regra de incompetência para causas estatutárias, com base em uma interpretação extensiva da Súmula 736/STF desta Suprema Corte que, como se demonstrará, foram superados pela evolução jurisprudencial deste próprio Tribunal” (fl. 8, e-doc. 1).

Afirma que “permitir que a Justiça do Trabalho, sob o pretexto de proteger o meio ambiente laboral, dite as regras de organização do serviço público estatutário, é permitir, por via transversa, que ela julgue a própria relação jurídico-administrativa, em clara burla ao decidido na ADI 3.395/DF. O ‘meio ambiente de trabalho’ do servidor estatutário é, em si, um produto da gestão pública e do regime de direito público, não uma questão de direito privado sujeito à jurisdição laboral” (fl. 10, e-doc. 1). 

Requer, liminarmente, a imediata suspensão do trâmite do processo de origem e, no mérito, roga pela procedência desta reclamação a fim de que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada.

3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 7):

“A controvérsia não versa sobre regime estatutário, mas sobre cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho, atraindo a competência desta Justiça Especializada, conforme já reconhecido, inclusive, no julgamento do mandado de segurança e reiterado no julgamento do agravo interno (ID 90fc4ae). 
Meio ambiente do trabalho 
O conjunto probatório é robusto, coerente e convergente, composto principalmente por: Inquérito Civil Público e instrução administrativa (ID f91fae5); Relatórios da SUBSAÚDE/SES-DF (2019–2024) (ID f91fae5); Representações do MPC/DF (ID 01cf078); Documentação administrativa oficial e escalas (IDs f91fae5, de128a1 e correlatos); Oitivas e declarações técnicas dos médicos (ID f91fae5). 
Esses elementos demonstram grave ilícito da reclamada: Violação estrutural e continuada ao meio ambiente do trabalho; Exposição prolongada de médicos a: sobrecarga extrema, adoecimento psíquico relevante, risco físico, restrição reiterada a direitos funcionais básicos. 
Não se trata de irregularidade pontual, mas de falha sistêmica persistente, reconhecida inclusive pela Administração.”

Eis o Relatório. Decido.

4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

6. Examina-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Trabalho de Brasília, que reconheceu a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face de Ente da Federação, na qual se objetiva a tutela do meio ambiente do trabalho no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, especialmente no Centro Obstétrico e no Pronto-Socorro, teria incorrido em afronta ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.

7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada na ADI n. 3.395 que, 

CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.
	
8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. Destaco, de forma breve, que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em que sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum. 

Pois bem, a interpretação da decisão reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação civil pública que pleiteia um conjunto de providências com a finalidade de garantir um meio ambiente de trabalho digno, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADI n. 3.395, no que diz respeito à interpretação constitucional adequada da expressão “relação do trabalho”.

Explico. Numa análise dos autos, verifico que tanto servidores públicos, quanto trabalhadores celetistas poderiam ser vítimas de um ambiente laboral nocivo, como alegado pelo Ministério Público do Trabalho, como se depreende da petição inicial da ação civil pública (e-doc. 6):

“Nos órgãos públicos é comum encontrar pessoas ligadas à Administração por diferentes vínculos, como servidores públicos, temporários, empregados de empresas terceirizadas, estagiários, dentre outros, sendo necessário tutelar o meio ambiente laboral como um todo, seja pela impossibilidade de cindir essa proteção, seja pelo absurdo que seria exigir a proteção para alguns trabalhadores e não para outros, apenas em razão da natureza do seu contrato de trabalho.
(...)
Frise-se que a presente ação não pretende discutir matéria afeta ao vínculo estatutário entre o Distrito Federal e seus servidores, mas sim a observância das normas relativas ao meio ambiente do trabalho. 
Assim, indubitável a competência desta Justiça Especializada, bem como o cabimento da ACP, a legitimidade do Ministério Público do Trabalho para seu ajuizamento e a aplicação das normas regulamentadoras e normas de saúde e segurança no âmbito dos Hospitais Públicos, com a efetivação e implementação do trabalho decente.”

Ademais, cumpre ressaltar que a ação civil pública originária foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Distrito Federal, buscando solucionar a alegada sobrecarga de trabalho dos profissionais médicos que atuam no Plantão do Centro Obstétrico/Pronto Socorro do HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE BRASÍLIA-HMIB, com consequência para a saúde física e mental (depressão aguda, dores lombares, doenças imunológicas, etc).

Na espécie, portanto, a discussão orbita em torno da competência para processar e julgar ação civil pública que objetiva, dentre outras providências, a condenação do ente público reclamante a obrigações de fazer relativas ao ambiente laboral, bem como à indenização a título de danos morais coletivos. Constata-se, assim, a inexistência de identidade material entre a decisão impugnada e o quanto decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.

O conceito de meio ambiente laboral deve compreender, de modo abrangente, não só o aspecto físico do espaço de trabalho, mas também as relações interpessoais nele desenvolvidas, sobretudo aquelas de natureza hierárquica e subordinativa, haja vista que a tutela desse bem jurídico se projeta, em primeiro plano, sobre os reflexos que tais condições produzem na saúde física e mental do trabalhador.

Constato que o direito fundamental ao exercício da atividade laboral em condições seguras e salubres, assegurado pelos arts. 200, VIII, e 225 da Constituição da República, estende-se não apenas ao trabalhador regido pela legislação celetista, mas igualmente àqueles que, de diferentes formas, colocam sua força de trabalho à disposição de outrem – a exemplo de autônomos, terceirizados, eventuais, informais e congêneres –, desde que inseridos em dinâmica produtiva. 

Dito isso, cumpre destacar que este Supremo Tribunal já firmou entendimento no sentido de que as controvérsias relativas ao meio ambiente do trabalho inserem-se na competência da Justiça do Trabalho, circunstância que evidencia a inexistência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma fixado na ADI n. 3.395. Nesses sentido:

“RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 3.395. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO. 1. Não há identidade estrita com o decidido na ADI 3.395-MC o debate sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública, cujo objetivo é impor a ente público o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente do trabalho (no caso, hospital público no qual trabalham não apenas servidores estatutários, mas também funcionários terceirizados, submetidos à CLT). 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 20744 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034  DIVULG 23-02-2016  PUBLIC 24-02-2016)
“Agravo interno. Reclamação constitucional. Ação civil pública. Cumprimento de noras relativas ao meio ambiente de trabalho. Competência da justiça do trabalho. Afronta ao decidido na ADI 3.395/DF. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. 1. Na hipótese ajuizada ação civil pública com objetivo de impor ao Estado o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho, de modo que não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3.395/DF) e o ato reclamado. Precedentes: Rcl 20.744-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.02.2016 e Rcl 42.011-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 49516 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119  DIVULG 20-06-2022  PUBLIC 21-06-2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395/DF E NA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 736/STF. AGRAVO DESPROVIDO. I – A controvérsia presente nos autos originários não tratou de causa instaurada entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, sobre a qual a ADI 3.395/DF reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho. II – Não há relação de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e a ADI 3.395/DF, pois o vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público não é objeto de discussão na ação originária, na qual, objetiva-se garantir aos apenados ambientes de trabalho hígidos e seguros. III – Os fundamentos do acórdão reclamado estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula 736/STF. IV – Agravo regimental desprovido.” (Rcl 65380 AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, 1ª Turma)

Assim, observo que não foi objeto da decisão reclamada a discussão acerca de vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público, tampouco há em quaisquer polos da presente ação (e da ação originária) um servidor público figurando como parte. 

Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 3.395, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 

10. A Reclamação Constitucional é remédio excepcional, não sendo mero sucedâneo dos recursos cabíveis, ou instrumento de acesso “per saltum” ao STF. 

11. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente